Tribunal: TJPA
Processo: 0801371-38.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9163 - Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2020-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801371-38.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: MONTE GRANITO MINERACAO E COMERCIO LTDA

AGRAVADO: ALVES & COLAGIOVANNI S/S - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. O MAGISTRADO CONSIDEROU PRECLUSA A INSTRUÇÃO DO FEITO EM FUNÇÃO DA TESTEMUNHA DO EMBARGANTE NÃO TER COMPARECIDO Á AUDIENCIA E AINDA ATRIBUIU AO AGRAVANTE MULTA POR LITIGANCIA DE MÁ-FÉ. PRESENTE A PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO NO TOCANTE A MULTA ARBITRADA. ART.80 DO CPC. PRESENTE O RISCO DE DANO GRAVE, DE DIFÍCIL OU ÍMPOSSIVEL REPARAÇÃO. QUANTO AO PEDIDO DE QUE SEJA OUVIDA A TESTEMUNHA PERCEBO QUE NÃO MERECE PROSPERAR. AUSENCIA DA VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO SOMENTE NO TOCANTE QUANTO A SUSPENSÃO DA MULTA POR LITIGANCIA DE MÁ-FÉ.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
MONTE GRANITO MINERACAO E COMERCIO LTDA
em face de decisão singular da 1ª Vara cível e empresarial de Marabá, nos autos dos Embargos à Execução opostos contra a execução ajuizada por
ALVES & COLAGIOVANNI S/S – EPP
.

Busca o recorrente a reforma da decisão que considerou que restava preclusa a instrução do feito, em função de a testemunha do embargante não ter comparecido à audiência e ainda atribuiu ao recorrente a multa por litigância de má-fé.

Afirmou o recorrente que a audiência poderia ser adiada pelo julgador, a teor do art. 362, II do CPC/15, pois comentou que a testemunhou justificou a sua ausência, em decorrência de ter viajado para acompanhar a esposa em atendimento médico em outro estado. Disse que a falta de instrução do feito lhe acarretará grande prejuízo, ficando impossibilitado de demonstrar os fatos alegados nos Embargos.

Ressaltou ainda que seria inconcebível a aplicação da multa por litigância de má-fé, haja vista que não incorreu em nenhuma hipótese do art. 80 do CPC. Requereu a tutela provisória de urgência recursal para que não perca a chance de ratificar, através da prova testemunhal, a razão que lhe assiste na causa, bem como para que seja afastada a multa por litigância de má-fé.

E, por fim, requereu o provimento do recurso.

Juntou documentos às ID.1438095/1438297.

Às ID.1736410 foi deferido parcialmente o efeito suspensivo no presente recurso.

Às ID.1762891 foram apresentadas as contrarrazões ao presente recurso.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento.

É o relatório.

Belém,

de

de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente
agravo
.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,

que
considerou que restava preclusa a instrução do feito, em função de a testemunha do embargante não ter comparecido à audiência e ainda atribuiu ao recorrente a multa por litigância de má-fé.

É cediço que para a concessão da medida de urgência é imprescindível a presença dos requisitos previstos em Lei, que são: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, é preciso que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art.300 do CPC. Vejamos:

Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Essas exigências deverão comparecer nos autos para demonstrar cabalmente ao Magistrado, o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de ponderação na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

Analisando detidamente os autos, bem como todos os documentos acostados, verifico estar presente a probabilidade de provimento do recurso, somente no tocante a aplicação de multa por litigância de má-fé, pois, como muito bem colocado na análise do efeito suspensivo, não vislumbro, no caso em tela, as hipóteses elencadas no art.80 do CPC, vejamos:

“
Art. 80.
Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I
- deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II
- alterar a verdade dos fatos;

III
- usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV
- opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V
- proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI
- provocar incidente manifestamente infundado;

VII
- interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório”.

Logo, verifico estar presente o risco de lesão grave, de difícil ou impossível reparação, já que o ora agravante teria que arcar com mais um custo, que seria a multa por litigância por má-fé.

Por fim, quanto ao pedido de que seja ouvida a sua testemunha, percebo que este pedido não merece prosperar, pois em momento algum dos autos ficou demonstrado a verossimilhança dos motivos alegados que impediram a testemunha de comparecer.

Sendo assim, por tudo o que foi exposto, Conheço do Recurso e Dou-lhe Parcial Provimento, no sentido apenas de suspender a multa imposta por litigância de má-fé, mantendo o restante da decisão.

É como voto.

Belém,

de

de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 28/08/2020